Tribunal: STF
Processo: RE 84985
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS AUTOMOTORES.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA A QUE SE
REFEREM OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO (SUMULAS 282 E
356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.